Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707596-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO FRANCISCO VEIL AGRAVADO: MULTIMOB SOLUCOES E INTERMEDIACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A CH O Concedo ao agravante excepcional prazo de 10 (dez) dias para se manifestar sobre a robusta documentação apresentada pela agravada, porquanto se tratam de documentos novos que podem influenciar na resolução do Agravo de Instrumento. Deverá se limitar à impugnação dos documentos, ou não, sem complementação de razões recursais ou novos documentos, de forma a criar novo incidente. Após, conclusos. I. Brasília, domingo, 26 de julho de 2020, às 20h04min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator